Tribunal: TJES
Processo: 5005225-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005225-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LEMES DE AZEVEDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005225-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS LEMES DE AZEVEDO

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL AGUILAR DA ROCHA - MG221107

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ADIAMENTO DE SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Lemes de Azevedo contra decisão interlocutória que indeferiu o adiamento da sessão plenária do Júri. A acusação decorre da imputação da prática de crime de homicídio qualificado contra a vítima Ronivon Luiz Costa, ocorrido em 09 de março de 2024, no Município de Alto Rio Novo/ES, mediante emboscada articulada por mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp, motivada pelo mercado de imigração ilegal e com emprego de meio que resultou em perigo comum. O impetrante alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva da testemunha Graziele Pereira da Silva, ocorrendo a superveniente realização da sessão plenária em 27 de março de 2026, data na qual o Conselho de Sentença condenou o acusado à pena de 19 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus admite utilização como sucedâneo de recurso de apelação criminal para impugnar o indeferimento de adiamento de sessão plenária do Júri; (ii) estabelecer se o indeferimento de renovação de buscas por testemunha não localizada configura cerceamento de defesa apto a ensejar a concessão de ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o remédio constitucional do habeas corpus não admite desvirtuamento para utilização como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento das vias impugnativas ordinárias.

O inconformismo contra decisão interlocutória que indefere o adiamento de sessão plenária do Júri envolve matéria de cunho eminentemente processual, devendo ocorrer a correspondente veiculação no recurso próprio de apelação criminal, nos termos da alínea "a", do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal.

A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal Popular reforça a necessidade de submissão de eventuais eivas ocorridas durante a instrução ao duplo grau de jurisdição pela via recursal ordinária, a qual permite o exame exauriente da matéria.

O exame da tese de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da renovação de diligências para a localização da testemunha Graziele Pereira da Silva demanda incursão vertical e revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.

A inexistência de flagrante ilegalidade ou de manifesto abuso de poder afasta a concessão de ordem de ofício, visto que o aparato estatal realizou três diligências razoáveis e infrutíferas de localização por meio de Oficiais de Justiça (certidões negativas de IDs 82674656, 89794163 e 92296068), sem a cooperação da defesa técnica no fornecimento de dados novos concretos.

A cláusula de imprescindibilidade do art. 461, do Código de Processo Penal, não possui natureza absoluta, revelando-se correta a premissa de que a discussão remanescente deve ser vertida nas razões do recurso próprio após o exaurimento dos meios ordinários de localização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

O remédio constitucional do habeas corpus não pode sofrer desvirtuamento para utilização como sucedâneo recursal.

A insurgência contra o indeferimento de adiamento da sessão plenária do Júri deve ser debatida em recurso próprio de apelação criminal, conforme determina a alínea "a", do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal.

A avaliação sobre a suficiência de buscas de testemunha demanda reexame fático-probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

A cláusula de imprescindibilidade contida no art. 461, do Código de Processo Penal, ostenta natureza relativa perante o exaurimento dos meios ordinários de localização do depoente.

Dispositivos relevantes citados: alínea "a", do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal; art. 461, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005225-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS LEMES DE AZEVEDO

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL AGUILAR DA ROCHA - MG221107

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer carreado no ID 19291735, a D. Procuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita, haja vista que a alegação de nulidade decorrente do indeferimento de diligência probatória e da ausência de oitiva de testemunha reputada imprescindível, devendo ser suscitada no recurso próprio de apelação.

Com efeito, assiste total razão ao Ministério Público Estadual.

À luz desse compasso, insta salientar que a jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o firme entendimento de que o remédio constitucional do habeas corpus não pode ser desvirtuado e utilizado como um sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento das vias impugnativas ordinárias e de completa subversão do sistema de recursos vigente.

Nesse panorama, verifica-se que a insurgência defensiva volta-se contra decisão interlocutória por meio da qual fora indeferido o adiamento da sessão plenária do Júri, matéria de cunho eminentemente processual que deve ser ventilada e amplamente debatida na via impugnativa adequada, qual seja, o recurso de apelação criminal, nos estritos termos estipulados pelo artigo 593, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal.

Cumpre contextualizar que os fatos criminosos imputados ao paciente Lucas Lemes de Azevedo referem-se à prática de um crime de homicídio qualificado contra a vítima Ronivon Luiz Costa, fato ocorrido no dia 09 de março de 2024, na localidade de Placa, Rodovia Laurindo Barbosa, no Município de Alto Rio Novo/ES. Consta que o crime teria sido perpetrado mediante uma emboscada articulada por meio de mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp, configurando um recurso que dificultou a defesa da vítima, além de envolver motivação torpe ligada ao mercado de imigração ilegal e emprego de meio que resultou em perigo comum.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora atestam que a marcha processual seguiu o seu curso regular, de modo que a sessão plenária do Tribunal do Júri fora efetivamente realizada no dia 27 de março de 2026, ocasião em que o egrégio Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena definitiva de 19 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a sua custódia cautelar.

Dessa forma, a superveniência de uma sentença condenatória proferida pelo Tribunal Popular reforça a imperatividade de que eventuais eivas ocorridas durante a instrução sejam submetidas ao duplo grau de jurisdição pela via recursal ordinária, a qual permite o exame exauriente da matéria.

Outrossim, a tese de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da renovação de diligências para a localização da testemunha Graziele Pereira da Silva demanda, necessariamente, uma incursão vertical e um revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

Sob tal ótica, afasta-se de plano a ocorrência de uma flagrante ilegalidade ou de um manifesto abuso de poder apto a justificar a concessão de uma ordem de ofício, uma vez que o aparato estatal não permaneceu inerte, tendo promovido três diligências razoáveis e infrutíferas de localização por meio de Oficiais de Justiça (certidões negativas de IDs 82674656, 89794163 e 92296068), sem que a defesa técnica tenha cooperado com o fornecimento de um endereço atualizado ou de dados novos concretos.

Nada obstante o esforço argumentativo da impetração, a verificação da utilidade real da prova testemunhal e a avaliação da suficiência das buscas exigem uma análise analítica de adequação, providência que é francamente incompatível com a via estreita e de rito célere do
habeas corpus
, o qual pressupõe prova pré-constituída e liquidez do direito alegado.

Destarte, diante do exaurimento dos meios ordinários de localização e da premissa de que a cláusula de imprescindibilidade do artigo 461, do Código de Processo Penal, não ostenta natureza absoluta, a discussão remanescente deve ser oportunamente vertida nas razões do recurso próprio.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradoria de Justiça Criminal e
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)